Tribunal: STF
Processo: Rcl 89261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Joabes Rodrigues Vieira contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais e Criminais da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8000322-32.2021.8.05.0130, por alegado equívoco na aplicação da tese do ARE nº 835.833 (vinculado ao Tema nº 800) para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como por afronta aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, e 102, § 3º, da Constituição Federal.
Joabes Rodrigues Vieira narra que ajuizou a ação indenizatória por dano moral e material nº 8000322-32.2021.8.05.0130 em face de Elaine Ferreira Alves da Silva, a qual foi extinta com resolução de mérito sob o fundamento de  insuficiência de provas, não obstante o ora reclamante tenha requerido a “designação de audiência de instrução com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte requerida[,] que permaneceu revel durante todo o processo” (e-doc. 1, p. 2).
O reclamante alega que o Juízo de primeiro grau teria “igno[rado] o pedido de produção de prova oral e expedi[do] a sentença após ser intimado pela Corregedoria do TJBA pelo excesso prazal” (e-doc. 1, p. 2), tendo o TJBA mantido a referida decisão. 
Discorre que impetrou mandado de segurança a fim de que o Tribunal de Justiça compelisse a Turma Recursal a aplicar o entendimento firmado no Tema nº 976 do STJ ao caso em tela, e que, ao não lograr sucesso, ajuizou reclamação constitucional perante o TJBA, cujos pedidos foram indeferidos em razão da inadequação da via eleita.
Prossegue afirmando que, nos autos em referência, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido sob a alegação de que o acórdão recorrido estaria em consonância com tese repetitiva do STF, sendo essa decisão objeto de agravo interno, o qual não foi conhecido. 
Joabes Rodrigues Vieira alega que,

“no presente caso, o Tribunal de Origem aplica transversalmente o Tema 800 de forma indiscriminada e por mera comodidade estratégica com o indisfarçável objetivo de impedir a remessa do recurso de agravo ao STF para revisar decisões inconstitucionais, com espeque no artigo 1.042 do CPC, essa decisão que é replicada em todo e qualquer recurso extraordinário interposto perante a Turma de Admissibilidade inviabiliza o aviamento do RE ao Tribunal Competente com fundamento em um argumento sorrateiro e fugaz que não corresponde à realidade fática ou jurídica” (e-doc. 1, p. 4).

Sustenta que a controvérsia dos autos envolve violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, de modo que “[o] que se questiona é a negação do próprio direito de produzir prova, seguida de julgamento de improcedência por ausência de provas, situação que configura cerceamento de defesa constitucionalmente relevante” (e-doc. 1, p. 4).
Destaca, ainda, que

 “não se está diante de hipótese de reexame do conjunto fático-probatório, o que atrairia a incidência da Súmula 279/STF, mas de controle constitucional da regularidade do procedimento, notadamente da licitude da supressão da fase de instrução probatória” (e-doc. 1, p. 8).
Requer, no pedido liminar, a suspensão das decisões proferidas pela autoridade reclamada, “determinando-se ao Tribunal de origem que se abstenha de praticar qualquer ato que consolide a inadmissão do Recurso Extraordinário” até o julgamento final deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada (e-doc. 1, p. 10).
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas (e-doc. 16). 
In casu, verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na ação indenizatória por dano moral e material nº 8000322-32.2021.8.05.0130, ajuizada por Joabes Rodrigues Vieira em face de Elaine Ferreira Alves da Silva, extinguindo o processo com a resolução do mérito. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da referida sentença: 

“De início, verifica-se que não houve requerimento de produção de provas além das que encartadas nos autos, permitindo, assim, o julgamento imediato do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Antes de enfrentar o mérito, anota-se que a requerida foi devidamente citada (id. 188112325) para comparecer à audiência de conciliação, no entanto, não se fez presente ao referido ato processual (id. 196740550), nem mesmo apresentou justificativa idônea para sua ausência, devendo, incidir, assim, o disposto no artigo 20 da Lei n.º 9099/95, ou seja, devem ser reputados verdadeiros, em tese, os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 
Nada obstante a ausência de contestação, não fica a parte autora desobrigada de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil c/c parte final do artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, não havendo que se falar em procedência automática dos pedidos iniciais. 
Sobre o tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm veiculado o entendimento de que ‘os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos [...]’. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 
Partícipe do mesmo entendimento, as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já tiveram a oportunidade que consignar o seguinte:
(...)
Consta da petição inicial que no dia em 18 outubro de 2020 estava ocorrendo uma carreata política na cidade e o autor passou a gravar uma briga envolvendo a pessoa de Gileno Roldão da Silva, sendo que a requerida, sua esposa, ao perceber que o autor estava filmando seu esposo, tentou danificar a câmera fotográfica, causando danos materiais no valor de R$ 2.200,00, afirmando ainda que a requerida também lhe agrediu física e verbalmente, causando constrangimento público. 
O autor instrui a petição inicial com procuração (id. 98263477), declaração de hipossuficiência econômica (id. 98263478), documentos pessoais, com RG e CPF (id. 98263481), comprovante de residência (id. 98263482) e carteira de trabalho (id. 98263484). Tais documentos se prestam a demonstrar a presença dos pressupostos processuais, mas não tem qualquer relação com o mérito da demanda. 
No id. 98263487 a parte autora juntou cópia do boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil. Ocorre que, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ‘o boletim de ocorrência juntado aos autos foi produzido de forma unilateral, contendo apenas a versão da autora acerca dos fatos, de modo que deve ser apreciado com ressalvas, não sendo suficiente para esclarecer se a ré realmente praticou os atos injuriosos e difamatórios que lhe são imputados’ (TJ-BA - APL: 80004157120188050268, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2021). 
No id. 98265316, id. 98265318 e id. 98268522 o autor anexou vídeos onde consta uma grande movimentação, o que parece ser uma praça, sendo possível ouvir diálogos, sem identificação do contexto do evento, bem como não é possível identificar as pessoas envolvidas em uma aparente discussão ao final do vídeo de id. 98268522, já que a imagem se encontra desfocada, não sendo possível concluir tratar-se das partes do presente processo. 
No id. 98265319 consta áudio gravado pela pessoa que se autoidentifica como sendo ‘Jú Roldão’, dirigido à pessoa de ‘Iara Cajá’, ou seja, pessoas estranhas ao processo, não sendo possível identificar menção ao nome do requerente. 
Destaque-se, ainda, que não é possível considerar o documento de id. 98263489 como prova dos fatos descritos na inicial, já que constituem narrativas produzidas unilateralmente pelo próprio autor, já que se declarou como editar chefe do site de notícias em que foi divulgado o texto. 
Quanto ao dano material que alega ter sofrido, o autor não produz qualquer prova a respeito, sequer há prova de prejuízo de ‘algumas funções do aparelho da marca Canon e a lente Canon Ef-s’, não sendo juntado orçamento da peça que precisou trocar, não sendo possível aferir qual o dano efetivo do dano material que sustenta ter sofrido.
III – DISPOSITIVO 
1 – Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 2, p. 76 a 78 - grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) mantido a supracitada sentença nos seguintes termos:

“A Resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2021, que instituiu o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado da Bahia e da Turma de Uniformização da Jurisprudência, estabeleceu a competência do relator para julgar monocraticamente matérias com entendimento sedimentado em súmula ou jurisprudência dominante da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência; do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; ou dos Tribunais Superiores   
Preceituam os ENUNCIADO 102 e 103 do FONAJE: ‘O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias ‘(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA); ‘O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).’  
Analisados os autos observa-se que tal matéria já se encontra com entendimento sedimentado no âmbito do Tribunal Superior.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. ( AgInt no Resp 1.717.781/RO , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).  
(...) 3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, (STJ - AREsp: 2289958, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 28/04/2023)
Ademais, a matéria já se encontra sedimentada amplamente no âmbito desta 6ª Turma Recursal, como pode se verificar dos precedentes solidificados quando do julgamento dos seguintes processos: 8088617-78.2020.8.05.0001   
(...)
Depois de minucioso exame dos autos, restou demonstrado que a irresignação manifestada pelo recorrente não merece acolhimento.   
Ao se compulsar os autos, constata-se que conjunto probatório produzido é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta conduta lesiva do ofensor, comissiva ou omissiva, e a eventual repercussão negativa na esfera do lesado, pois não obstante o boletim de ocorrência anexo contendo a versão da parte autora, inexistem demais provas como testemunhas, ou até documentos que demonstrem o reparo da máquina fotográfica que o autor afirma ter sido danificada, como uma nota fiscal ou um mero orçamento da peça mencionada. 
 Registre-se que os vídeos juntados aos autos não são capazes de corroborar os fatos alegados, vez que se vislumbra impossível individualizar a conduta que fora realizada.  
Assim, uma vez que a Acionante não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC, não há razão lógica para o acolhimento dos seus pleitos.   
Portanto, verifica-se que o Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, afastando com clareza a tese sustentada pela parte recorrente, in verbis:
(...)
Pelo exposto, julgo no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE ACIONANTE, para manter a improcedência dos pedidos” (e-doc. 2, p. 113 a 117 - grifos nossos).

Após o não provimento do agravo interno interposto (e-doc. 2, p. 159 a 164) e a rejeição dos embargos declaratórios opostos (e-doc. 2, p. 378 a  380) em face dessa decisão, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, in verbis:

“A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]). 
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5].
(...)
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado.
(...)
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC (e-doc. 2, p. 407 a 414).

Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJBA nos seguintes termos:
“Com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC o Agravante interpôs o presente Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a Egrégia Corte.  
Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.  
Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, parágrafo único do CPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF.  
Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto.
Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou:
  ‘O novo Código de Processo Civil determina que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual para a análise da repercussão geral da matéria nele devolvida, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (alínea a do inciso I e inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).
Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ‘.
(...)
‘Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula nº 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, ‘foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral’ (Rcl nº 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso)’.  
O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível.  
(...)
‘Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine).  
Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 ‘.  
Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes’ (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).
(...)
Assim, pelo exposto, não sendo a hipótese dos autos matéria submetida à sistemática da repercussão geral e/ou inexistindo questões constitucionais a serem deslindadas, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação” (e-doc. 2, p. 439 a 442).

Verifico, assim, que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, uma vez que a jurisdição prestada pela Turma de Admissibilidade dos Recurso Extraordinários dos Juizados Especiais e Criminais da Bahia (TJBA) balizou-se na interpretação da disciplina normativa do CPC/15 acerca dos instrumentos de sua competência.
Dessa óptica, estando o ato reclamado devidamente fundamentado, afasta-se a alegada má aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos:
 
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Agravo em Recurso Extraordinário 835.833/RS, DJe 26/03/2015, Rel. Min. Teori Zavascki)”.

Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente